Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714313-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO, IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO REQUERIDO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de efeito suspensivo (ID 57757807) formulado por VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO e IGOR DA COSTA ANDRADE DE CARVALHO associado ao recurso de apelação protocolado na mesma data (09/04/2024), interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta pelos apelantes em desfavor de LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Narram os requerentes que firmaram negócio jurídico com a requerida para aquisição de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, mediante contrato de adesão, pelo preço de R$ 64.990,00 (sessenta e quatro mil e novecentos e noventa reais), mas, devido a dificuldades financeiras, decidiram rescindir o ajuste. Sustentam que a ré informou que seria deduzido 50% (cinquenta por cento) da quantia paga (R$ 31.644,89 - trinta e um mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de multa pelo desfazimento do contrato, além do montante pago a título de sinal/entrada (R$ 7.500,00 - sete mil e quinhentos reais), o que entendem ser abusivo. Defendem que o art. 51, inc. VII, do Código de Defesa do Consumidor veda a utilização compulsória de arbitragem e que a jurisprudência majoritária entende que, “se tratando de contrato consumerista, não obstante dicção do Artigo 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, esse não materializa, por si só, a impossibilidade do consumidor de procurar a via judicial para solução do litigio”. Explicam que, ao manejarem ação judicial, evidenciaram o seu desinteresse na solução arbitral, devendo, por isso, ser afastada a eficácia da cláusula de arbitragem. Pedem o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Decido. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação tem efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a sentença acolheu a preliminar de convenção de arbitragem e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sendo corolário lógico a revogação da tutela provisória concedida anteriormente em favor da parte autora, mediante decisão de ID 57759525 (11/4/2023), para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré se abster de efetuar cobranças ou inserir o nome dos requerentes em cadastros de inadimplentes, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança ou inscrição indevida. De um juízo de cognição sumária, verifica-se que o contrato objeto da lide é de adesão e que a relação jurídica entre as partes é de consumo, notadamente porque a unidade imobiliária adquirida faz parte de um empreendimento global, com os imóveis regularmente comercializados e a requerida lança a venda de tais unidades com o intuito de obter lucro, caracterizando uma atividade mercantil. Ademais, a negociação contou com a participação de uma imobiliária, conforme redação dos parágrafos 1o, 2o e 3o da Cláusula Terceira do ajuste (ID 57759519, pg. 3). A respeito da Cláusula Compromissória firmada entre as partes na Cláusula Quinta do contrato, tem-se que está em negrito (e sublinhada), com assinatura dos autores especialmente para essa cláusula, consoante prescreve o § 2o do art. 4o da Lei 9.307/96, a seguir: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”. Todavia, caracterizada a relação de consumo, independente se o contrato for de adesão, o art. 51, inc. VII, do CDC preconiza que são “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; [...]”. Evidentemente, não há incompatibilidade entre tais institutos, mas sim cautela por parte do legislador acerca do uso da arbitragem pelo fornecedor diante da vulnerabilidade do consumidor, de sorte que, de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do colendo STJ, a validade da cláusula compromissória está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, e o ajuizamento da ação, por ele, manifesta a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. ARBITRAGEM. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.330.021/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA PARA ENTREGA DE IMÓVEL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. 1. O propósito dos embargos de divergência consiste em dizer se: a) é nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem; e b) se o fato de o consumidor ajuizar ação judicial afasta a obrigatoriedade de participação no procedimento arbitral. 2. Na linha da pacífica e atual jurisprudência desta Corte Superior, observa-se que, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96. 3. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem. 4. O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 5. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, que se está diante de contrato de consumo, motivo pelo qual é nula a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem pelos consumidores, que, ademais, optaram por ajuizar a presente ação, o que denota a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 6. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.636.889/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 14/8/2023.) Portanto, neste juízo incipiente, verifico que os postulantes demonstram a probabilidade do seu direito acerca da ausência de validade da cláusula compromissória. De igual sorte, está presente o perigo de dano, notadamente porque as partes divergem precipuamente quanto ao valor a ser restituído aos consumidores ante a rescisão, sendo a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas medida razoável, a fim de não acrescer ao montante a ser retido pela promitente vendedora novos pagamentos, conforme salientado na r. decisão liminar proferida pelo Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência na fase de conhecimento. Por tais fundamentos, concedo efeito suspensivo ao recurso, com amparo no art. 1.012, § 4o, do CPC, a fim de restabelecer os efeitos da tutela de urgência concedida em favor da parte autora até ulterior pronunciamento. Comunique-se com urgência ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador